Tribunal: TJSP
Processo: 2174053-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Execução - Embargos – Decisão que defere diferimento da Lei Estadual de Custas, e indefere pedido formulado pela embargante de assistência judiciária gratuita – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada – STJ, Súmula 481 – Ausência, ademais, de dispêndio financeiro imediato - Possibilidade de novo pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Execução - Embargos – Decisão que defere diferimento da Lei Estadual de Custas, e indefere pedido formulado pela embargante de assistência judiciária gratuita – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada – STJ, Súmula 481 – Ausência, ademais, de dispêndio financeiro imediato - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.